Tribunal: TJSP
Processo: 2017109-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária visando à garantia do suposto direito da servidora, professora dos quadros do Estado, a permanecer em readaptação funcional, cessada pela Administração após perícia médica – Indeferimento da liminar – Recurso contra esta r. Decisão – Desprovimento de rigor – Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis em sede de cognição sumária – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária visando à garantia do suposto direito da servidora, professora dos quadros do Estado, a permanecer em readaptação funcional, cessada pela Administração após perícia médica – Indeferimento da liminar – Recurso contra esta r. Decisão – Desprovimento de rigor – Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis em sede de cognição sumária – Decisão que deve restringir-se à apreciação da presença dos requisitos de fumus boni juris e periculum in mora – Elementos insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado – R. decisão mantida – Recurso desprovido.